Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722086-88.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ÂNGELO DUARTE NETTO, MARIA ALCIONEDA DE MORAES DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALCIONEDA DE MORAES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados conjuntamente, uma vez que estão aptos para julgamento e tratam da mesma matéria. 2. No âmbito das relações consumeristas, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, nos termos do art. 28 do CDC. Trata-se, no entanto, de medida excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos legais. 3. A constrição de valores em contas bancárias de sociedades que integram o mesmo grupo societário prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, visto que são dotadas de responsabilidade subsidiária para com as obrigações advindas de relação de consumo (art. 28, § 2o da Lei 8.078/1990). 4. A reversão incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada se faria mais gravosa aos Consumidores, visto que teriam que retomar os procedimentos de constrição de valores em contas bancárias de sociedades em recuperação judicial. 5. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos”. 6. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal. 7. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ. 8. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, sustentando a inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, por entender não comprovados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que mero inadimplemento ou o retorno infrutífero de constrições judiciais não caracterizam insolvência, devendo ser aplicada a Teoria Maior. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “é irrelevante averiguar se houve ou não abuso da personalidade jurídica, dado que, se tratando de consumidor, basta que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos danos” (ID 16061010), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1580638/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004